Tribunal: TJSP
Processo: 2006605-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – Pretensão de reforma da r. decisão que determinou a exibição de documentos (comprovantes de pagamento e/ou extratos bancários), sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pela embargante (CPC, art. 400, inciso I) – Cabimento – Hipótese em que a embargante apresentou diversas notas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – Pretensão de reforma da r. decisão que determinou a exibição de documentos (comprovantes de pagamento e/ou extratos bancários), sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pela embargante (CPC, art. 400, inciso I) – Cabimento – Hipótese em que a embargante apresentou diversas notas promissórias, as quais comprovariam a quitação de parte do débito cobrado, à luz do CC, arts. 324 e 352 – Alegação de que o pagamento desses títulos foi realizado em dinheiro – Ausência de demonstração da utilidade e da necessidade, por ora, da produção da prova documental em questão, à luz do disposto nos arts. 324 e 352 do CC – Ausência de qualquer indicação de que os supostos pagamentos teriam sido depositados em conta – Embargada que se opôs à ordem de exibição dos documentos, nos termos do CPC, art. 400, inciso I, c/c art. 398 – Presunção de veracidade que, por ora, deve ser afastada – RECURSO PROVIDO.